Tribunal: TJSP
Processo: 1016325-38.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA OCULAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Sentença que decidiu apenas a ação principal, omitindo-se quanto à denunciação da lide. Afronta ao art. 129 do CPC. Julgamento "citra petita". Vício insanável, que não pode ser suprido pela instância recursal. Nulidade reconhecida. Preliminar acolhida, para declarar a nulidade da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA OCULAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Sentença que decidiu apenas a ação principal, omitindo-se quanto à denunciação da lide. Afronta ao art. 129 do CPC. Julgamento "citra petita". Vício insanável, que não pode ser suprido pela instância recursal. Nulidade reconhecida. Preliminar acolhida, para declarar a nulidade da sentença, com determinação de retorno dos autos à origem, para que outra decisão seja proferida. Recurso dos réus provido e prejudicado o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016325-38.2014.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes/apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI e PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, é apelado/apelante ANTONIO FERREIRA MARQUES e
Apelado INSTITUTO HYGIA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso dos réus e
julgaram prejudicado o recurso do autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016325-38.2014.8.26.0068 - Barueri - Voto no 32067 2/7
VOTO No 32.067
COMARCA: BARUERI
APELAÇÃO CÍVEL No 1016325-38.2014.8.26.0068
APELANTES/APELADOS:
PRÓ-SAÚDE
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR E MUNICÍPIO DE BARUERI
APELADO/APELANTE: ANTÔNIO FERREIRA MARQUES
APELADO: INSTITUTO HYGIA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
INTERESSADO: ANDRÉ ALEXIS CORAZZA VIDORIS
Juíza de 1a instância: Graciella Lorenzo Salzman
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS,
MORAIS
E
ESTÉTICOS.
CIRURGIA
OCULAR.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Sentença que decidiu apenas a ação
principal, omitindo-se quanto à denunciação da lide. Afronta ao
art. 129 do CPC. Julgamento “citra petita”. Vício insanável, que
não pode ser suprido pela instância recursal. Nulidade
reconhecida. Preliminar acolhida, para declarar a nulidade da
sentença, com determinação de retorno dos autos à origem, para
que outra decisão seja proferida. Recurso dos réus provido e
prejudicado o recurso do autor.
Trata-se de ação ajuizada por Antônio Ferreira Marques em
face do Município de São Paulo e outros, visando a condenação dos
requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e
estéticos, além de pensão vitalícia, em razão de suposto erro na realização
de cirurgia de catarata em sistema de mutirão, que culminou com a perda da
visão do olho esquerdo do autor.
Foi denunciada a lide à instituição gestora do Hospital Municipal
de Barueri Dr. Francisco Moran - Pró-Saúde Associação Beneficente de
Assistência Social e Hospitalar (fls. 855).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016325-38.2014.8.26.0068 - Barueri - Voto no 32067 3/7
A r. sentença de fls. 1353/1362, aclarada pela decisão de fls.
1377, julgou: (a) parcialmente procedente a pretensão do autor em face do
Município de Barueri e da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência
Social e Hospitalar, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento
de indenização no importe R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dano estético e
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por dano moral, com atualização
monetária pelo IPCA-E desde sua fixação e com incidência de juros
moratórios desde a citação, pelo índice da caderneta de poupança,
declarando a solidariedade dos condenados quanto ao pagamento das
indenizações; (b) improcedente a pretensão em face do Instituto Hygia
Saúde e Desenvolvimento Social; e (c) reconheceu a ilegitimidade passiva do
requerido André Alexis Corazza Vidoris. No que tange à sucumbência,
condenou o Município e a Pró-Saúde ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono do autor no importe de R$ 5.0000,00
(cinco mil reais) e o autor ao pagamento de honorários advocatícios no
importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada condenado, observado o
disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Condenou ainda o
autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos
requeridos Instituto Hygia e André Vidoris, no importe de R$ 1.000,00 (um
mil reais) para cada, observado a gratuidade concedida.
Inconformados, autores e requeridos recorreram.
O Município alega, preliminarmente, nulidade da sentença por
ausência de julgamento da denunciação da lide à Pró-Saúde Associação
Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, com quem o Município
mantinha o contrato de gestão e era responsável por todas as cirurgias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016325-38.2014.8.26.0068 - Barueri - Voto no 32067 4/7
realizadas no “mutirão da catarata” em referência. No mérito, sustenta,
em síntese, que a perícia esclareceu que a síndrome que acometeu o
autor ocorreu em razão de agente químico imerso em algum dos
medicamentos provenientes dos laboratórios privados, fato que não seria
controlável pela equipe médica responsável pela cirurgia. Aduz ainda que,
no contrato celebrado com a Pró-Saúde Associação Beneficente de
Assistência Social e Hospitalar, não existe qualquer cláusula que autorize o
instituto da solidariedade, que não se presume, nos termos do disposto
no artigo 265 do Código Civil. inexiste solidariedade. Subsidiariamente,
requer a redução dos valores arbitrados a título de dano moral e estético
(fls. 1387/1406)
O Autor, por sua vez, requer a reforma da r. sentença para que
os requeridos sejam condenados ao pagamento de danos materiais no valor
de R$ 60.000,00 e pensão vitalícia de 02 (dois) salários mínimos vigentes,
bem como a majoração da indenização referente ao dano estético para o
importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e morais para R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), mantendo o valor da verba honorária (fls. 1410/1434).
A Pró-Saúde Associação Beneficente, por sua vez, alega,
preliminarmente: (a) nulidade da r. sentença por violação dos artigos 129 e
141 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de julgamento da
denunciação à lide, bem como por falta de fundamentação quanto a
condenação solidária imposta; e (b) ilegitimidade passiva. No mérito,
sustenta a inexistência de ato ilícito ou nexo causal e a exorbitância dos
valores fixados a título de danos estéticos e morais. Insurge-se ainda quanto
ao termo inicial da incidência dos juros de mora e a condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016325-38.2014.8.26.0068 - Barueri - Voto no 32067 5/7
pagamento de honorários sucumbenciais (fls. 1443/1458)
As
partes apresentaram contrarrazões (fls. 1459/1466,
1471/1476 e 1478/1525).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1529).
É o relatório.
Trata-se de ação objetivando indenização por danos materiais,
morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico em cirurgia ocular
realizada em sistema de mutirão no Município de Barueri, que culminou com
a perda da visão do olho esquerdo do autor.
Em contestação, o Município réu denunciou à lide Pro-Saúde
Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar (fls. 552/590), o
que foi deferido pela MM. Juíza a quo (fls. 745), e a denunciada contestou o
feito (fls. 775/796).
A r. sentença julgou parcialmente procedente a pretensão do
autor em face do Município de Barueri e da Pró-Saúde Associação
Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, porém deixou de apreciar a
lide secundária, em afronta ao artigo 129 do Código de Processo Civil, o que
caracteriza decisão citra petita.
Vale ressaltar que a sentença citra petita incorre em nulidade
absoluta e, por isso deve ser declarada nula de ofício ou em resposta à
provocação das partes, vedando-se a aplicação de interpretação extensiva
ao artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, porque implicaria
supressão de um grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016325-38.2014.8.26.0068 - Barueri - Voto no 32067 6/7
Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1.
Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos
formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes. 1.1. A nulidade
acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo
desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1760472/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020);
“PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Havendo denunciação da lide, o
juiz deve decidir, na mesma sentença, o litígio entre autor e réu e aquele
entre denunciante e denunciado. A sentença que decide apenas a ação
principal, omitindo-se quanto à ação secundária de denunciação da lide, é
nula. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 843.392/MT, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/09/2006, DJ 23/10/2006, p. 313).
No mesmo sentido já decidiu esta C. 12a Câmara de Direito
Público, ao julgar caso análogo:
“APELAÇÕES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO JULGADA EM SENTENÇA. A
sentença que decide apenas a lide principal, deixando de apreciar a
denunciação da lide é nula. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. RECURSO DA
PARTE AUTORA PREJUDICADO.”
(AC no 1017248-64.2014.8.26.0068, Relator: Souza Nery, j. 30.09.2020,
v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016325-38.2014.8.26.0068 - Barueri - Voto no 32067 7/7
Nesse contexto, de rigor o acolhimento da preliminar suscitada
pelos requeridos, para declarar a nulidade da sentença, por julgamento citra
petita, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que
nova decisão seja proferida.
À vista do exposto, dá-se provimento aos recursos do Município
de Barueri e da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e
Hospitalar e julga-se prejudicado o recurso do autor.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.